Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Remessa necessária. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA MÉDICA. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. Sentença mantida.

1. O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

2. Cabe ao Estado fornecer material e cuidados médicos indispensáveis para a realização de cirurgia que trate enfermidade daquele que não possui condições de fazê-lo, cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou-se no sentido de que o Estado tem o dever de fornecer material e cuidados médicos indispensáveis para a realização de cirurgia, se a medida for necessária ao tratamento de saúde de paciente acometido de doença grave

4. Remessa necessária desprovida.